Tribunal: TJSP
Processo: 1004151-48.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de cobrança de seguro – Regresso – Energia elétrica – Alegação de erro material e omissão – Inexistência.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria – Inexistência de erro material ou omissão no julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de declaração no 1004151-48.2017.8.26.0114/50000
Voto no 43.106 cac
Registro: 2020.0000102660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004151-48.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é
embargado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), CARLOS RUSSO, MARCOS RAMOS E MARIA LÚCIA
PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004151-48.2017.8.26.0114/50000
Voto n.o 43.106 - cac
2
Embargos de Declaração no 1004151-48.2017.8.26.0114/50000
Embargante : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Embargada : Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Comarca : Campinas (8a Vara Cível)
VOTO No 43.106
Embargos de declaração Ação de cobrança de seguro
Regresso Energia elétrica Alegação de erro material e
omissão Inexistência.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da
matéria
Inexistência de erro material ou omissão no
julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls.
353/363, que deu provimento, em parte, à apelação interposta pela ré
contra a r. sentença que julgou procedente ação de regresso de seguro.
Aponta a existente de erro material em relação à fixação da
sucumbência, a qual pretende seja integralmente carreada à ré, por ter
decaído de parte mínima. Por fim, aponta omissão em relação à
majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
Inexiste omissão ou erro material a serem
sanados no julgamento.
A sucumbência foi fixada em relação ao
decaimento do pedido de cada parte. Além disso, os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004151-48.2017.8.26.0114/50000
Voto n.o 43.106 - cac
3
declaração não se prestam a corrigir eventual erro de julgamento.
Também não se há falar em majoração dos
honorários advocatícios, uma vez que só haverá aplicação do parágrafo
11 do art. 85 nos casos desprovimento ou não conhecimento da
apelação.
Como ensina Theotonio Negrão, in Código de
Processo Civil e Legislação Processual, 47a ed.; Saraiva, São Paulo:
2016, pág. 192, nota 51 ao art. 85: ....“A majoração dos honorários
advocatícios previamente fixados acontece nos casos em que não se
conhece ou se nega provimento ao recurso”(...).
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica